Tribunal: TJDFT
Processo: 0720979-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. EMPRÉSTIMOS. CONTA SALÁRIO. INTEGRALIDADE DO SALÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO RECONHECIMENTO DA AUTORIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A impugnação aos benefícios da justiça gratuita pode ser feita em contrarrazões de recurso somente quando o benefício é deferido em sede recursal.
2. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo.
3. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização.
4. Agravo Interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.